Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS. OMISSÃO. JULGADO DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CPC 85, §11. PROVIMENTO
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, o 1o embargante alega omissão quanto à ausência de manifestação expressa em relação à tese firmada pelo STJ concernente ao custeio medicamento fora das diretrizes de utilização do rol da ANS, no entanto o voto é claro ao entender que mencionado rol é meramente exemplificativo. Assiste razão ao 2o embargante que verifica a não majoração dos honorários advocatícios da fase recursal.
3. O julgador não é obrigado a examinar todas as alegações das partes e responder a todos os questionamentos, senão que deve expor as razões de fato e de direito que o levaram a decidir, fundamentando os seus julgados suficientemente, nos termos do art. 93, IX da CF. 3.1 Para fins de prequestionamento, o CPC 1.025 preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
4. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o do CPC. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa ao 1o embargante.
5. Embargos declaratórios do 1o embargante não providos. Embargos declaratórios do 2o embargante parcialmente providos para incluir os honorários recursais.